Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702124-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: TALITA DE MORAES SILVA SAMPAIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial no 0705282-79.2023.8.07.0008 que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel alienado fiduciariamente sob a alegação de que a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. Afirma que a penhora é possível, uma vez que os créditos advindos do próprio imóvel são preferenciais, e que o processo corre o risco de ser extinto prematuramente ante a inexistência de outros bens penhoráveis. Preparo regular (ID 63552541). É o relato do necessário. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifica-se nos autos originários que foram efetuadas tentativas de localização de bens do devedor por mandado de penhora e avaliação e consultas ao sistema SISBAJUD, sem sucesso. Contudo, foi realizada pesquisa pelo sistema RENAJUD e localizado um veículo sem gravame (ID 198333281 – autos de origem). Registra-se que o exequente manifestou sua falta de interesse na penhora do bem localizado, sem apresentar qualquer justificativa. Desse modo, em princípio, existem bens penhoráveis à disposição do exequente, razão pela qual a possibilidade de extinção da execução, por ora, deve ser atribuída à parte, não se verificando a urgência necessária para concessão do efeito suspensivo. Em face do exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito